Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COM DOIS RÉUS. PATRONOS DISTINTOS. DIVERSOS PEDIDOS, DILIGÊNCIAS E RECURSOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. SESSÃO PLENÁRIA PRESENCIAL JÁ DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.
1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, conforme explicitado nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora no curso do processo.
2. Trata-se de ação penal envolvendo dois réus, com patronos distintos, com vários pedidos de revogação de prisão e de diligências, e com interposição de diversos recursos, que demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações e decisões. Ainda, a sessão plenária de julgamento perante o Tribunal do Júri já se encontra designada, não havendo que se falar em excesso de prazo para designação da sessão.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Denegada a ordem.